Tribunal: TJES
Processo: 5013439-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013439-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS PONTES CANDEIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013439-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS PONTES CANDEIA
Advogado do(a) AGRAVADO: KAMYLA CAMILO CORADINI - ES36049

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. EXAMES EDUCACIONAIS. ENCCEJA E ENEM. BIS IN IDEM. ESFORÇO PEDAGÓGICO CONTÍNUO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal em fase de execução, na qual o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execuções Penais deferiu pedido de remição de pena formulado pela defesa, reconhecendo ao apenado o direito à remição de 200 dias, sendo 100 dias pela aprovação no ENCCEJA (2018) e 100 dias pela aprovação no ENEM (2018, 2023 e 2024).

O Ministério Público interpôs agravo em execução penal, alegando ocorrência de
bis in idem
, por entender que ambos os exames se referem ao mesmo nível de escolaridade e finalidade de remição.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a concessão cumulativa de remição de pena com base na aprovação em exames distintos (ENCCEJA e ENEM), ambos voltados à aferição de competências do ensino médio, sem violação ao princípio da vedação ao bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 126 da Lei de Execução Penal permite a remição de pena por estudo, com acréscimo nos casos de conclusão de nível de ensino.

6. A Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021 do CNJ reconhecem a possibilidade de remição com base na aprovação em exames nacionais, desde que comprovado o aproveitamento.

7. Embora parte da jurisprudência do STJ tenha se posicionado contra a cumulação de remição por exames de mesmo nível, outra vertente reconhece a autonomia do ENEM, especialmente após 2017, quando deixou de ter função certificadora, exigindo desempenho compatível com ingresso no ensino superior.

8. No caso concreto, restou comprovado que o apenado participou dos exames em anos diversos, com aprovação integral em todas as áreas, demonstrando envolvimento contínuo com o estudo, o que evidencia esforço educacional autêntico e distinto.

9. A concessão da remição com base nas aprovações no ENCCEJA e no ENEM não viola o princípio da vedação ao bis in idem, pois não se trata de repetição de prova nem de concessão múltipla por um mesmo exame, mas sim de participação autônoma em exames distintos com finalidades e exigências diferentes.

10. A decisão agravada encontra respaldo na legislação de regência, em interpretação conforme os princípios da individualização da pena, dignidade da pessoa humana e ressocialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de remição de pena com base em aprovações no ENCCEJA e no ENEM é juridicamente admissível, desde que os exames sejam realizados em edições distintas, com finalidades próprias e comprovado aproveitamento, não configurando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados

LEP, art. 126

Recomendação CNJ nº 44/2013

Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada

STJ – diversos precedentes sobre ENCCEJA e ENEM (sem citação literal específica)

TJES – precedentes no sentido da possibilidade de remição cumulativa por ENEM e ENCCEJA, desde que realizados em edições distintas e com finalidades diversas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execuções Penais, que, nos autos da execução penal n.º 0014559-86.2018.8.08.0048, deferiu pedido de remição de pena formulado pela defesa do apenado Lucas Pontes Candeia, reconhecendo-lhe o direito à remição de 200 dias de pena, sendo 100 dias pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nas edições de 2018, 2023 e 2024, e 100 dias pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA, edição de 2018.

Na decisão agravada, o Juízo de origem entendeu que os referidos exames possuem naturezas distintas e não se confundem quanto à finalidade, motivo pelo qual não haveria impedimento legal à remição de pena com base na aprovação em ambos, afastando a alegação de
bis in idem
. Considerou ainda os parâmetros normativos do art. 126 da Lei de Execução Penal, a Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021 do CNJ, reconhecendo como legítima a concessão da remição proporcional à aprovação em cada área de conhecimento exigida nos exames.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a concessão da remição pela aprovação em ambos os exames configura indevida duplicidade de benefício, porquanto tanto o ENCCEJA quanto o ENEM, no âmbito da execução penal, têm o mesmo objetivo: o abatimento de pena pelo estudo. Argumenta que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se justifica a concessão da remição por dois exames voltados ao mesmo nível de ensino, especialmente quando não há progressão intelectual entre eles, mas mera repetição de prova.

Alega, ainda, que o reconhecimento da remição pelo ENEM, além do já concedido pelo ENCCEJA, afrontaria o princípio da vedação ao
bis in idem
, citando precedentes no sentido da impossibilidade de cumulação do benefício pela realização de ambos os exames no mesmo nível de escolaridade. Requer, ao final, a retratação da decisão agravada ou, caso mantida, o provimento do presente agravo para reformar a decisão e afastar a remição concedida com base no ENEM.

A defesa do apenado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer subscrito pela Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013439-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS PONTES CANDEIA
Advogado do(a) AGRAVADO: KAMYLA CAMILO CORADINI - ES36049

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu ao apenado Lucas Pontes Candeia o direito à remição de 200 (duzentos) dias de pena, sendo 100 (cem) dias pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA, edição de 2018, e outros 100 (cem) dias pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, com base nas edições de 2018, 2023 e 2024.

Na origem, entendeu-se que os referidos exames não possuem identidade de finalidade, razão pela qual não haveria impedimento jurídico à concessão do benefício com base em ambos.

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público, alegando que o deferimento da remição em duplicidade configura indevido bis in idem, posto que tanto o ENCCEJA quanto o ENEM, no contexto da execução penal, visam à mesma finalidade: a remição da pena pelo estudo.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há justificativa legal para a concessão sucessiva de remição por exames referentes ao mesmo nível de ensino, especialmente quando não demonstrada evolução educacional efetiva.

A defesa, por seu turno, pugna pela manutenção da decisão, sustentando que os exames em questão são dotados de finalidades distintas e que a aprovação em ambos representa esforço individual e contínuo do apenado, o que legitima o reconhecimento do benefício de forma autônoma para cada exame.

A controvérsia, portanto, reside em definir se é juridicamente admissível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA e, posteriormente, no ENEM, ainda que ambos os exames se refiram ao mesmo nível de escolaridade, qual seja, o ensino médio.

A matéria exige análise detida da legislação de regência, das normas administrativas aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado poderá remir parte do tempo de execução da pena pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, com acréscimo de um terço no caso de conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena, desde que devidamente certificada por órgão competente do sistema de educação.

A Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça, reforçam o entendimento de que a aprovação em exames nacionais voltados à certificação da conclusão do ensino fundamental ou médio pode servir como base para cálculo das horas de estudo aptas à remição, inclusive nos casos em que o apenado não esteja vinculado a ensino formal na unidade prisional, desde que haja comprovação do aproveitamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao longo dos últimos anos, tem oscilado entre uma interpretação extensiva da norma de regência e uma visão restritiva quanto à possibilidade de cumulação de remição por exames aplicados ao mesmo nível educacional.

De um lado, há julgados que reconhecem o caráter autônomo do ENEM, especialmente após o ano de 2017, quando perdeu sua função de certificação do ensino médio, passando a ter como escopo exclusivo a avaliação de desempenho escolar para ingresso no ensino superior. Esse entendimento, considera que, embora o exame trate do mesmo conteúdo curricular do ENCCEJA, sua complexidade, duração e finalidade distintas autorizam a remição de pena de forma independente, desde que comprovado o efetivo desempenho do apenado.

Segundo essa vertente, a aprovação no ENEM demanda esforço próprio, inclusive daqueles que já concluíram o ensino médio, sendo, portanto, hipótese distinta da certificação conferida pelo ENCCEJA.

De outro lado, há precedentes nos quais se firmou o entendimento de que a realização de ambos os exames, ainda que em momentos distintos, não configura progresso educacional apto a justificar nova remição de pena, por se tratar de “mera reiteração da realização de uma prova”, o que representaria duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador, vedado pela lógica do sistema de execução penal.

No caso concreto, todavia, verifica-se que a aprovação no ENCCEJA ocorreu em 2018, com a consequente certificação de conclusão do ensino médio, enquanto a aprovação no ENEM ocorreu em três edições distintas – 2018, 2023 e 2024 – em todas com aproveitamento integral nas cinco áreas do conhecimento.

Há, portanto, um elemento fático que não se confunde com os precedentes citados pelo Ministério Público: o reeducando não apenas participou de exames com finalidades diversas, mas demonstrou envolvimento contínuo em atividades educacionais, com êxito reiterado ao longo de anos distintos, o que sugere empenho real e autêntico em sua formação.

Além disso, embora a Resolução nº 391/2021 do CNJ, em seu parágrafo único do art. 3º, utilize a conjunção “ou” ao tratar da remição por exames, não há vedação expressa à concessão cumulativa do benefício, sobretudo quando os exames realizados não correspondem à mesma certificação, nem foram aplicados no mesmo período, nem tampouco com base em fundamentos idênticos.

A própria estrutura normativa remete ao critério do esforço pedagógico e ao aproveitamento, sendo de se considerar que a aprovação integral em todas as áreas do ENEM exige, comprovadamente, grau de dificuldade superior ao ENCCEJA, conforme reconhecido em diversos julgados.

Não se pode olvidar que a execução penal deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da ressocialização.

O reconhecimento da remição por aprovação no ENEM não se traduz, aqui, em duplicidade indevida, mas sim em estímulo ao apenado que, mesmo após a certificação escolar, manteve-se engajado em processo formativo contínuo, como sinal evidente de progresso individual e reabilitação.

Por fim, vale registrar que a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem se inclinado a reconhecer, em hipóteses semelhantes, a possibilidade de remição cumulativa por ENEM e ENCCEJA, desde que realizados em edições distintas e com finalidades comprovadamente diversas.

Assim, na esteira da interpretação mais benéfica ao apenado, e considerando o esforço demonstrado de forma reiterada e documentada, entendo que a decisão agravada encontra respaldo normativo e jurisprudencial.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.